Tribunal: TJDFT
Processo: 0705951-52.2020.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.
II – A constituição de nova família, por si só, não permite concluir pela ausência de condição de arcar com a verba fixada na r. sentença.
III – O acervo probatório evidencia que o réu tem condição financeira de arcar com os alimentos fixados na r. sentença.
IV – Apelação desprovida.